Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714418-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DESPACHO Nada a prover quanto à petição (id. 35222427), uma vez que o agravo de instrumento não foi conhecido pela decisão de id. 35112793. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 13 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora